Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. VISITANTE JÁ REALIZA VISITA A OUTRO INTERNO E É SOGRA DA INTERNA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Direito de visitas a pessoas presas.
2.Em razão das particulares de segurança em ambientes como presídios, tornam-se imprescindíveis certos limitações a direitos individuais, para o bem de todos. A sogra da agravante já realiza visita a outro interno, no caso, seu filho. Nestas circunstâncias, ninguém está a negar o seu direito de visitas a sua nora, mais, deverá observar o mínimo das exigências imposta a todos, de visitar um interno de cada vez.
3. Negado provimento ao recurso.